Tribunal: TJMT
Processo: 0004686-19.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004686-19.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADEVAIR FERREIRA MARQUES registrado(a) civilmente como ADEVAIR FERREIRA MARQUES - CPF: 034.480.881-53 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, diante da ausência de atos efetivos da Fazenda Pública no curso da demanda entre a citação válida (07/01/2015) e a sentença (12/11/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da L. no 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566/STJ, e se tal reconhecimento pode ocorrer de ofício, mesmo sem decisão suspensiva expressa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a contagem dos prazos de suspensão e prescrição, previstos no art. 40 da LEF, ocorre de forma automática, sendo desnecessária decisão judicial para sua deflagração.

4. A inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, contado da suspensão (25/05/2012) ou da citação válida (07/01/2015) até a sentença (12/11/2024), sem demonstração de atos efetivos de constrição ou justificativas idôneas, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Alegações genéricas de ausência de inércia não têm o condão de elidir a consumação do prazo prescricional, cuja contagem não se interrompe por meros peticionamentos desprovidos de efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal pode ocorrer de ofício, com base na inércia da Fazenda Pública e nos prazos previstos no art. 40 da L. no 6.830/1980. 2. A contagem dos prazos de suspensão e prescrição se dá automaticamente, conforme fixado no Tema 566 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; LEF, arts. 40, §§ 1o e 4o; CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado objetivando a satisfação de crédito tributário, tendo sido a execução extinta com base na prescrição intercorrente, ante a inércia da parte exequente durante longo período.

A decisão monocrática entendeu que, da citação frutífera (em 07/01/2015) até a data da sentença (prolatada em 12/11/2024), transcorreu lapso superior a cinco anos, o que autorizaria a aplicação da prescrição prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, conforme interpretação fixada no julgamento do Tema 566 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS).

O agravante sustenta, todavia, que o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese dos autos ocorreu de forma automática e sem considerar a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública.

Alega que o caso deveria ter sido aplicado a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação dentro do prazo legal, eventual demora na citação, por razões inerentes à tramitação judicial, não pode ser interpretada em desfavor da parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da prescrição reconhecida, para o regular prosseguimento da execução (Id. 289404857).

Contrarrazões pugna pelo desprovimento do agravo interno com a consequente manutenção da decisão (Id. 291910896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal n.o
0004686-19.2018.8.11.0003
.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à aferição da ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito da presente execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial no 1.340.553/RS, de observância obrigatória.

A irresignação da parte agravante reside na alegação
de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens, o que no presente caso não ocorreu. Alega que a Fazenda Pública não se manteve inerte.

Todavia, como se depreende dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
26/08/2010
, sendo que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ocorreu em
25/05/2011
. A partir desse marco, inicia-se o prazo de um ano de suspensão do processo, que se encerra automaticamente em
25/05/2012
, conforme a diretriz do art. 40, § 1o, da LEF. Findo esse período, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos, aplicável aos créditos tributários, nos termos do art. 174 do CTN, que se esgota em
25/05/2017
.

Ocorreu a citação do executado por meio do oficial de justiça em 07/01/2015, portanto, o novo marco temporal é da citação válida.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em
12/11
/2024,
ou seja,
transcorreu quase 10 (dez) anos, período durante o qual não houve realização de atos efetivos destinados à satisfação do crédito, tampouco justificativas que pudessem afastar o decurso do prazo prescricional, logo, não resta dúvida que estamos diante de um caso de ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Importante destacar que, conforme fixado na tese 4.2 do Tema 566, a contagem dos prazos de suspensão e de prescrição ocorre de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou requerimento da parte exequente, cabendo ao magistrado apenas reconhecer o marco e a consumação da prescrição. Nesse sentido, também se firmou que meros peticionamentos da Fazenda Pública, desacompanhados de efetiva citação ou constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

No caso concreto, embora o Estado afirme
de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens e que isso não teria ocorrido, não é o que demonstra na análise dos autos, ainda a alegação de que a Fazenda Pública não se manteve inerte, não merece prosperar.

A jurisprudência atual consagra que o ônus de impulsionar o feito é da parte exequente, que deve atuar com diligência para evitar a consumação da prescrição, mesmo sem intimação expressa do juízo, ressalvadas as hipóteses de prejuízo presumido. No presente caso, entre a
citação válida
e a data da sentença, transcorreu
quase dez
anos, sem a efetiva realização de atos idôneos à satisfação do crédito.

Dessa forma, ausente demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva hábil a obstar o curso da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF e do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025